Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706713-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAROLINE VAN GUALBERTO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença proferida na Ação coletiva 0702195-95.2017. SINDSASC-DF. Lei distrital n. 5.184/2013. Inocorrência de Prejudicialidade externa. Verificada a exigibilidade do título executivo judicial. Ausência de anatocismo e de excesso de execução. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que parcialmente acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital e determinou a requisição de valores nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade n. 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e se houve (iii) excesso de execução pela suposta cumulação da Selic com juros e correção monetária a incorrer em anatocismo, ante a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial. 4. O Tema 864 do STF não se aplica à circunstância concreta, pois o cumprimento de sentença decorre de observância de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração. 5. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. 6. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435 e do Tema 1.349/STF. IV. Dispositivo 7. Agravo de Instrumento conhecimento e desprovido. I_________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 535, III, §§ 5o e 7o; CNJ, Resolução n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o; Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.; STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STJ, REsp n. 1.102.552/CE (Tema Repetitivo 99), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009; REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.2.2018. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, uma vez que a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da EC 113/2021, alegando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Cita os entendimentos firmados no Tema 435/RG e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, reverberando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Argumenta, ademais, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Outrossim, nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, porquanto ausente determinação do STJ nesse sentido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024